Tribunal: TJMT
Processo: 0000032-18.2015.8.11.0092
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000032-18.2015.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DROGARIA UBERLANDIA LTDA - CNPJ: 73.822.017/0001-06 (AGRAVADO), ALFREDO SILVA - CPF: 240.752.136-68 (AGRAVADO), MARLENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 729.241.871-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CORREÇÃO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 141353675).

Assegura que “
não se verifica a inércia da parte exequente em promover o andamento do feito
”, ademais, “
muito embora
[...]
tenha deixado o prazo escoar sem manifestação, não houve desídia por parte do exequente
”.

Assevera que “
o Superior Tribunal de Justiça, em aplicação da sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento nos autos do Recurso Especial no 1.120.097/SP, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, de que a extinção da execução fiscal por abandono de causa pressupõe a prévia obediência aos artigos 25 e 40 da Lei n.o 6.830/80
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 144522699 e Id. 144535194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 131272725).

É este, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] O presente caso é de extinção do feito, ante a inércia da parte autora em dar impulso ao processo, o que configura o abandono da causa.

Ante o exposto, declaro extinta a presente ação, o que faço com fundamento no artigo art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/15).

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos.

Publique.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Taquari/MT, 3 de maio de 2022. [...]. (Id. 131272725).

Em decisão monocrática proferida na data de 26 de agosto de 2022, neguei provimento ao recurso (
Id. 141353675)
.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “
não se observa essa inércia reiterada da exequente, senão, e somente, a não apresentação de uma manifestação processual, da qual decorreu a precipitada decretação de extinção do processo
” (Id. 143231321 – fls. 5),
pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Começo por pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que,
correta é a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou.

[...] Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC,
a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias
.
Cumprida tal formalidade, não há falar em retificação da sentença
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0007099-83.2010.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
13 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0012010-17.2005.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
5 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0000451-90.2015.8.11.0107, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em
13 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000246-23.2010.8.11.0047, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
9 de maio de 2022
). [sem negrito no original]

[...] 1.
A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para dar andamento ao feito, com carga dos autos pela exequente configura abandono de causa capaz de autorizar a extinção do feito nos moldes do inciso III do art. 485 do CPC
.

2. Apelação desprovida. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0006377-54.2007.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
25 de abril de 2022
). [sem negrito no original]

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do recurso especial
1120097/SP,
em sede de recursos repetitivos (Tema no 314), fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

Pois bem.

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito de natureza não tributária, no montante de R$ 2.088,99: dois mil e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos, decorrente de multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON (certidão de dívida ativa no 462/2014, Id. 109724488 – fls. 3), em que a inicial foi protocolada em 14 de janeiro de 2015 (Id. 131272714 – fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido em 19 de junho de 2017 (Id. 131272714 – fls. 16).

Diante do resultado infrutífero da carta precatória, na data da 21 de junho de 2020 os autos foram remetidos para a Fazenda Pública para conhecimento (
informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 32-18.2015.811.0092, código no 33866) e, em 30 de maio de 2021 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 131272714 – fls. 54).

Na data de 10 de dezembro de 2021 despachou-se:

[...] Ante o enorme lapso temporal que assola o presente feito, estando paralisado, sem movimentação efetiva desde o ano de 2017, intime-se pessoalmente a parte promovente para que no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção por abandono da causa. [...]. (Id. 131272714 – fls. 56).

Em 5 de abril de 2021 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 131272718).

Por conseguinte,
em 3 de maio de 2022, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 131272725).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil,
antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,
a Fazenda Pública foi intimada em 7 de março de 2022 (consulta aos
expedientes

Processo Judicial Eletrônico no
0000032-18.2015.8.11.0092
, Primeira Instância).
Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito (
Id. 131272714 – fls. 54).

Nada obstante ter apresentado petição em 28 de abril de 2022 (Id. 131272719), é certo que o fez quando há muito já havia decorrido o prazo, porquanto a data limite para manifestação era até 14 de março do mesmo ano (
consulta aos
expedientes

Processo Judicial Eletrônico no
0000032-18.2015.8.11.0092
, Primeira Instância).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa da Fazenda Pública, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

[...]

9.
Nos termos do art. 485, §1o, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
ABANDONO DE CAUSA
. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
PARTE QUE SE MANTÉM INERTE
.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito
ex officio
, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

2.
Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil
.

3.
O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte
.

4. Recurso Especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1710652/ES, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial
.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022